Tribunal: TJDFT
Processo: 0747743-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Crime de tentativa de homicídio qualificado. Excesso de prazo (art. 1o, parágrafo único, da Instrução 1/2011 - Corregedoria do TJDFT). Paciente e corréu pronunciados. Sentença de pronúncia confirmada em grau recursal. Desídia do Estado em dar prosseguimento à ação penal. Extensão dos efeitos da decisão que revogou a prisão preventiva do paciente ao corréu. Condição objetiva. Aplicação do art. 580 do CPP. Constrangimento ilegal configurado. Impetração admitida. Ordem concedida, confirmada a liminar.